Tribunal: TJMT
Processo: 1034943-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034943-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), ESTAR BEM ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - CNPJ: 10.989.751/0001-36 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REUNIÃO DE PROCESSOS – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
–
FACULDADE DO JUÍZO - COMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL - NECESSIDADE DE ANÁLISE DA CONVENIÊNCIA
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1.
A reunião de execuções fiscai
s, prevista no art. 28 da Lei n. 6.830/80, constitui faculdade do magistrado, não se tratando de regra cogente, conforme entendimento consolidado do STJ.

2.
São requisitos cumulativos para a reunião: identidade das partes, requerimento de pelo menos uma delas, fase processual análoga e competência do juízo, além da conveniência da unidade da garantia
.
A mera economia processual não é suficiente para determinar a reunião quando ausentes os demais requisitos legais, sendo necessária a análise da
compatibilidade procedimental.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Sinop
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Sinop que, nos autos da Execução Fiscal no 0007796-58.2016.8.11.0015, indeferiu o pedido de reunião de execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor, sob o fundamento de que tal medida poderia causar tumulto processual, considerando que os processos estariam em fases distintas e que a unificação seria uma faculdade do juízo e não uma obrigação.

Em suas razões recursais o agravante alega que a decisão do magistrado de origem afronta os princípios da eficiência e da economia processual, previstos no Código de Processo Civil e reforçados pela Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, a qual determina que execuções fiscais superiores a R$ 10.000,00 contra o mesmo devedor devem tramitar conjuntamente.

Defende que a reunião dos feitos é plenamente viável, visto que os processos tramitam no sistema eletrônico, em que o controle pode ser realizado por etiquetas e mecanismos próprios, sem que isso cause qualquer tumulto ou desorganização. Além disso, sustenta que o argumento do juízo de que os processos estariam em fases distintas não impede o apensamento, pois o próprio Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de reunião de execuções fiscais em diferentes estágios processuais, desde que respeitados os critérios legais.

Menciona que a decisão agravada impõe prejuízo ao erário municipal, dificultando a cobrança dos débitos fiscais e ampliando o risco de prescrição, uma vez que a dispersão dos processos reduz a efetividade da execução. Destaca, ainda, que o entendimento adotado pelo magistrado está fundamentado em jurisprudência ultrapassada, do Superior Tribunal de Justiça, datada de 2010, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, enquanto o atual ordenamento jurídico confere expressa autorização para o apensamento.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a tramitação individualizada das execuções fiscais e, ao final, pugna pela reforma da decisão, determinando-se a reunião dos processos para trâmite conjunto (Id. 257199664).

O efeito suspensivo pretendido foi indeferido (Id. 258255679).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Id. no 259060165, informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
Município de Sinop
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da
6a Vara Cível de Sinop
que, nos autos da Execução Fiscal no
0007796-58.2016.8.11.0015
,
indeferiu o pedido de reunião de execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor, sob o fundamento de que tal medida poderia causar tumulto processual, considerando que os processos estariam em fases distintas e que a unificação seria uma faculdade do juízo e não uma obrigação.

O agravante insurge-se contra a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de reunião de execuções fiscais ajuizadas contra a parte executada, argumentando que tal medida seria inviável em razão das distintas fases processuais em que se encontram os feitos, o que poderia ocasionar tumulto processual.

O magistrado fundamentou sua decisão no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.158.766/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual estabelece que a reunião de execuções fiscais somente é possível quando os processos tramitam em fases processuais equivalentes.

O artigo 28 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) dispõe que a reunião de processos executivos fiscais é uma faculdade do magistrado, condicionada à conveniência da medida e à verificação de identidade de fases processuais. Confira-se:

“Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor”.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.158.766/RJ, representativo da controvérsia (Tema 392), firmou a seguinte compreensão:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE. REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART. 28 DA LEI 6.830/80. FACULDADE DO JUIZ.

1. A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever. (Precedentes: REsp 1125387/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 08/10/2009; AgRg no REsp 609.066/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 19/10/2006 ; EDcl no AgRg no REsp 859.661/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 16/10/2007; REsp 399657/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 22/03/2006; AgRg no Ag 288.003/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 01/08/2000 ; REsp 62.762/RS, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/1996, DJ 16/12/1996).

2. O artigo 28, da lei 6.830/80, dispõe: "Art. 28 - 0 Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor."

3. A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 573 do CPC c/c art. 28, da Lei 6.830/80, quais sejam: (i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2000); (iii) estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv) competência do juízo.

4. Outrossim, a Lei de Execução Fiscal impõe como condição à reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira.

5. Não obstante a possibilidade de reunião de processos, há que se distinguir duas situações, porquanto geradoras de efeitos diversos: (i) a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal, por aplicação subsidiária das regras dos arts. 292 e 576 do CPC, em que a petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; (ii) a cumulação superveniente, advinda da cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art. 28, da Lei 6.830/80.

6. A cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os pressupostos legais. (Precedentes: REsp 1110488/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 988397/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 01/09/2008; REsp 871.617/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 14/04/2008).

7. Ao revés, a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente.

8. O Sistema Processual Brasileiro, por seu turno, assimila esse poder judicial de avaliação da cumulação de ações, como se observa no litisconsórcio recusável ope legis (art. 46, parágrafo único do CPC) e na cumulação de pedidos (art. 292 e parágrafos do CPC).

9. In casu, restou assentada, no voto condutor do acórdão recorrido, a inobservância aos requisitos autorizadores da cumulação de demandas executivas, verbis: "O julgador de piso fundamentou sua decisão no fato de que o número excessivo de executivos fiscais, em fases distintas, importará em tumulto no processamento dos mesmos, verbis:"Tendo em vista o número excessivo de executivos fiscais com fases distintas, conforme informação de fl. 37/44, indefiro o pedido de reunião dos feitos pela dificuldade que causaria ao processamento dos mesmos."Não há qualquer demonstração, por parte da exequente, de que todas as ações se encontram na mesma fase procedimental, de modo que, em juízo de cognição sumária, se afigura correta a decisão do magistrado."

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.

(STJ - REsp: 1158766 RJ 2009/0194618-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 08.9.2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/09/2010 RSSTJ vol. 44 p. 195 RSTJ vol. 220 p. 118).

No caso em tela, observa-se que o agravante não demonstrou que as execuções fiscais objeto do pedido de unificação encontram-se em fases processuais análogas, o que inviabiliza a medida pretendida.

A ausência de tal requisito constitui óbice intransponível à reunião dos feitos, conforme o disposto no art. 28 da Lei no 6.830/80 e no entendimento consolidado pela jurisprudência.

Alega o agravante que a Resolução no 547/2024 do CNJ estabelece a obrigatoriedade de reunião de execuções fiscais cujo valor supere R$ 10.000,00.

Contudo, tal norma administrativa não afasta os critérios legais e jurisprudenciais que disciplinam a reunião de processos, especialmente a análise da conveniência e o respeito às fases processuais dos feitos.

É incontroverso que a reunião de execuções fiscais não pode ser determinada de forma automática, sendo imprescindível a verificação concreta dos pressupostos normativos para sua viabilidade.

A esse respeito, vale destacar recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reafirmam a necessidade de observância rigorosa dos requisitos estabelecidos pelo art. 28 da Lei no 6.830/80 e pelo entendimento do STJ:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REUNIÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 28 DA LEI 6.830/80 – PROCESSOS COM IDENTIDADE DAS PARTES E FASES DISTINTAS – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1158766/RJ – TEMA 392 DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 28 da Lei no 6.830/80, assim como do posicionamento firmado no Recurso Especial no 1.158.766/RJ, a reunião de feitos executórios consiste em uma faculdade atribuída ao magistrado nas hipóteses em que houver: i) identidade de partes; ii) requerimento formulado por uma delas; iii) constatação de que todos os processos encontram-se em fases processuais análogas; iv) competência do mesmo Juízo para o julgamento de todas as ações; v) existência de penhora sobre o mesmo bem em ambos os feitos. 2. Ausentes os requisitos necessários para a reunião das execuções fiscais, consoante art. 28 da Lei n° 6.830/80 e entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1158766/RJ, revela-se injustificada a medida determinada pelo juízo singular. 3. Recurso provido”.
(N.U 1018483-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.9.2024, publicado no DJE 10.9.2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO JUÍZO. COMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA CONVENIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de reunião das execuções fiscais n. 0008820-24.2016.8.11.0015 e n. 1007133-19.2021.8.11.0015, fundamentado na economia processual e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se é cabível a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor quando os processos se encontram em fases processuais distintas, considerando os critérios de conveniência e oportunidade.

III. Razões de decidir

3. A reunião de execuções fiscais, prevista no art. 28 da Lei n. 6.830/80, constitui faculdade do magistrado, não se tratando de regra cogente, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. São requisitos cumulativos para a reunião: identidade das partes, requerimento de pelo menos uma delas, fase processual análoga e competência do juízo, além da conveniência da unidade da garantia.

5. A existência de fases processuais distintas justifica o indeferimento do pedido de reunião, evitando possível tumulto processual.

6. A mera economia processual não é suficiente para determinar a reunião quando ausentes os demais requisitos legais, sendo necessária a análise da compatibilidade procedimental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e à análise da conveniência da medida, sendo justificável seu indeferimento quando as execuções estiverem em fases processuais distintas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80, art. 28; CPC, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1158766/RJ; TJMT – AI 1030371-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024; TJMT - AI 1030384-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024”.
(N.U 1030351-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)
.

Dessa forma, resta evidente que a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025